Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8001780-13.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Jeremoabo Processo de 1º Grau: 8001175-63.2025.8.05.0142 Impetrante: Filipe Alves Dias (OAB/BA N. 70.102) Paciente: José Bismark Galdino Gomes Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Jeremoabo/Ba Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Bismark Galdino Gomes, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, apontado como coator. O paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 03.02.2025, em razão de imputação de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), por fatos ocorridos em 19.01.2025, consistentes, em síntese, em disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial, resultando em dois óbitos e uma vítima sobrevivente. A impetração sustenta: (a) excesso de prazo decorrente de paralisação do feito pela ausência de juntada do laudo necroscópico, com suspensão do prazo de alegações finais; (b) ausência de contemporaneidade dos fundamentos da preventiva; (c) fundamentação inidônea, por suposta referência à gravidade abstrata; e (d) condições pessoais favoráveis, com pedido de revogação ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A controvérsia visa apurar se a demora na marcha processual, especialmente pela não juntada de prova pericial (laudo necroscópico), configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, a justificar a revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se resolve por critério puramente aritmético, devendo observar juízo de razoabilidade, considerado o iter procedimental e as particularidades do caso, à luz da garantia constitucional da duração razoável do processo. 4. No caso, a ação penal envolve pluralidade de imputações e dinâmica fática de elevada gravidade (dois homicídios consumados e um tentado), com procedimento do Tribunal do Júri em duas fases, circunstâncias que ordinariamente demandam maior tempo para instrução e dependem de prova técnica, não se evidenciando, no contexto, demora irrazoável apta a caracterizar desídia judicial. 5. Consta dos autos que o Juízo de origem adotou providências voltadas ao impulsionamento do feito, com determinações reiteradas para juntada do laudo pericial reputado imprescindível, afastando a alegação de inércia estatal atribuível ao órgão jurisdicional, e, portanto, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. A manutenção da prisão preventiva mostrou-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos do modus operandi descrito na acusação, múltiplos disparos em local público, com duas mortes e tentativa contra terceiro, evidenciando periculosidade e risco social, em conformidade com os requisitos legais. 7. A contemporaneidade exigida para a cautelar extrema refere-se à atualidade dos fundamentos do periculum libertatis, não se esvaindo pelo simples decurso do tempo quando persistentes os motivos concretos que a embasam; inexistindo demonstração de superação desses fundamentos, não há ilegalidade a sanar. 8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tampouco recomendam, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante da avaliação de insuficiência das providências alternativas frente à periculosidade apontada. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa exige aferição por juízo de razoabilidade, consideradas as particularidades da causa, não se configurando quando ausente desídia judicial e evidenciado o impulso processual, ainda que pendente prova técnica imprescindível. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à persistência dos fundamentos concretos do periculum libertatis, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo, quando mantida a necessidade de resguardo da ordem pública.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, e 319; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 203.034/TO, 5ª Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 696.181/PI, 5ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8001780-13.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator